Tribunal: TJSP
Processo: 2289212-53.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2289212-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
VINÍCIUS DE LUNA BENTO, Impetrantes SERGIO GADELHA e MARCELO
ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289212-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2289212-53.2019.8.26.0000
Impetrantes: Sergio Gadelha e Marcelo Adriano de Oliveira Lopes
Paciente: Vinícius de Luna Bento
Corréu: Marcus Paulo Pastorini Passos
Comarca: São Paulo
Voto no 47.678
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Relatam que o paciente foi preso em
flagrante, quando estava em companhia do coacusado Marcus Paulo
Pastorini Passos, ocasião em que transportavam entorpecentes,
razão pela qual está sendo processado por suposta infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06. Teve convertida a prisão em preventiva,
em decisão carente de fundamentação. Sustentam que o paciente
possui residência fixa e bons antecedentes, fazendo, portanto, jus à
liberdade
provisória.
Invocam
a
aplicação
das
garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Pleiteiam a
concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Alternativamente, pugnam pela aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 122),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 124-127).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 131-133).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289212-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, juntamente
com o corréu Marcus Paulo Pastorini Passos, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 10 de
dezembro de 2019, quando traziam consigo e transportavam, para
posterior entrega a consumo de terceiros, 4 “tijolos” de maconha (4,0
kg.), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Quanto ao pedido de liberdade provisória,
em que pesem as razões da insurgência do impetrante, entende-se
não merecer acolhida o pedido.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, somada a enorme quantidade apreendida, não há porque se
cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de toda a
imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo
descabido apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289212-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da acusação, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator